Tribunal: TJES
Processo: 5007207-45.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007207-45.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUSTAVO RIBEIRO GUILHERME
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIALETICIDADE RECURSAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de financiamento de veículo, pela qual o autor pleiteia o afastamento da capitalização de juros decorrente da Tabela Price, a limitação da capitalização à periodicidade anual, a nulidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a repetição de argumentos de peças anteriores nas razões recursais viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é legítima em contrato de mútuo bancário com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal; (iii) determinar se as tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem dependem da comprovação da efetiva prestação do serviço para serem válidas; e (iv) verificar se restam configurados os pressupostos para a repetição do indébito em dobro e para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição dos argumentos deduzidos na petição inicial ou na réplica não obsta o conhecimento do recurso de apelação quando as razões demonstram o interesse claro na reforma da decisão judicial combatida e atacam os pontos centrais do julgado.

4. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional possuem autorização para capitalizar juros em periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000, bastando que a taxa de juros anual contratada seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. A validade da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia e do ressarcimento de despesa com o registro do contrato condiciona-se à efetiva prestação do serviço e à ausência de onerosidade excessiva.

6. A comprovação da prestação dos serviços correspondentes às tarifas e a regularidade dos encargos pactuados afastam a ilegalidade da cobrança, prejudicando os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição dos argumentos deduzidos na petição inicial ou na réplica não obsta, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, desde que das razões recursais seja possível extrair o interesse claro na reforma da decisão judicial combatida.

Como se depreende, a insatisfação manifestada pelo apelante ataca os pontos centrais do julgado relativos à amortização e ao custeio operacional das tarifas, preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
GUSTAVO RIBEIRO GUILHERME
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Regional Cível de Aracruz que, em sede de Ação Revisional de Financiamento de Veículo ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da capitalização de juros gerada pela utilização da Tabela Price, ante a alegada ausência de contratação expressa e clara no instrumento formal; (ii) subsidiariamente, a limitação da capitalização de juros à periodicidade estritamente anual, nos termos do art. 591 do Código Civil; (iii) a abusividade e nulidade das cobranças acessórias inseridas a título de Tarifa de Registro de Contrato (R$ 429,61) e Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 599,00), sob o argumento de inocorrência de efetiva prestação dos correspondentes serviços; e, por conseguinte, (iv) o direito à repetição do indébito em dobro e à condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos enunciados das Súmulas nº 539 e 541, é legítima a cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual contratada seja superior ao duodécuplo da taxa mensal. Veja-se:

Súmula/STJ nº 539:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula/STJ nº 541:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Assim, como bem consignado na sentença, “o contrato prevê taxa de juros mensal de 1,72% e anual de 22,64%, sendo a taxa anual superior a doze vezes a taxa mensal (22,64% > 20,64%). Deste modo, a capitalização foi validamente pactuada”. Não bastasse isso, a capitalização mensal dos juros é prevista expressamente no contrato, conforme seguinte trecho (item “M”):

“(...) acrescido dos juros remuneratórios (item F.4), capitalizados durante o período de adimplência ou de normalidade do contrato (inocorrência de atraso no pagamento) aplicar-se-á a taxa mensal de juros capitalizados (...)”

Importante salientar, porém, que resta inviável o acolhimento do pedido de aplicação da periodicidade anual da capitalização com base na legislação civilista, haja vista que as operações de mútuo bancário são regidas por diplomação legislativa extravagante e especial, a qual autoriza o cômputo mensal desde que pactuado, como ocorre na hipótese vertente.

No tocante às
tarifas de avaliação de bem
e ressarcimento de
registro de contrato
, no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 958), o c. STJ estabeleceu ser permitida a cobrança das referidas tarifas, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e/ou o valor cobrado não se revele excessivo.

Vale conferir as teses firmadas no referido julgamento:

“2.3.
Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Desse modo, em relação à tarifa de avaliação do bem, (R$ 599,00 - id. 19118022), foi comprovado que o serviço fora efetivamente prestado (id. 19118938), circunstância que afasta a abusividade da cobrança em negócio envolvendo carro seminovo.

Por outro lado, no que diz respeito à cobrança pelo ressarcimento do registro de contrato, denota-se dos autos (id. 19118937, pág. 7) que o serviço foi efetivamente prestado ao consumidor, uma vez que é possível vislumbrar a inserção do gravame eletrônico na documentação do veículo objeto do contrato de financiamento, além da constatação de que o valor inserido no contrato (R$ 429,61) não se mostra abusivo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro

a verba honorária sucumbencial de 10% para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)